Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL E OPERACIONAL NO ÂMBITO DO TJDFT. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER para investigação patrimonial, ao argumento de que o sistema ainda não estaria plenamente alimentado e de que os dados atualmente acessíveis já teriam sido objeto de pesquisa em outros meios. O agravante sustenta que o SNIPER se encontra disponível no TJDFT e visa justamente a centralizar e cruzar dados patrimoniais e societários com vistas à efetividade da execução, especialmente após tentativas frustradas de localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização da ferramenta SNIPER como meio adicional de pesquisa patrimonial em processo de execução, diante da sua integração ao TJDFT e das diligências anteriores infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, “c”, do CPC impõe ao exequente o ônus de indicar bens à penhora, cabendo ao juízo atuar em cooperação (art. 6o do CPC) com a finalidade de alcançar a efetividade da execução.
4. O SNIPER, desenvolvido pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, é ferramenta tecnológica disponível no TJDFT que permite cruzamento de dados de múltiplas fontes para facilitar a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que o SNIPER não se limita à repetição das ferramentas convencionais, mas realiza cruzamento inteligente de dados, o que o torna medida útil mesmo após diligências anteriores infrutíferas.
6. A primazia do interesse do credor na satisfação do crédito exequendo e o princípio da cooperação justificam o deferimento da medida quando a ferramenta encontra-se operacional no tribunal e as tentativas anteriores de localização de bens se revelaram infrutíferas ou insuficientes.
7. A eventual realização prévia de diligências por meio de sistemas que compõem a base de dados do SNIPER não obsta sua utilização, dada a potencialidade de cruzamento de informações e de geração de dados complementares relevantes à execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, "c"; LC 105/2001, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1649445, AI 0732734-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJE 19.12.2022; Acórdão no 1829783, AI 0737437-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJE 26.03.2024; Acórdão no 1777577, AI 0727203-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJE 09.11.2023.